Tribunal: TJDFT
Processo: 0727803-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0727803-81.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: B2M ATACAREJOS COMERCIO ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS LTDA RÉU: FRANCINETO FELIX DA CUNHA D E C I S Ã O B2M ATARAREJOS DO BRASIL LTDA. ajuíza a presente Ação Rescisória contra acórdão da 4a Turma Cível, em ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada pela ré em face da autora. Sustenta a autora ter o v. acórdão violado o art. 966, incisos V e VI, do CPC. Para tanto, argumenta que, em 2018, obteve na Administração Regional de Sobradinho – DF atestado reconhecendo a natureza pública da área em que o réu alega ter ocorrido o furto, bem como o Superior Tribunal de Justiça, no Informativo no 648/2019, consolidou entendimento de que roubos nesse casos são tidos como casos fortuitos. Requer a concessão de tutela de urgência, com a determinação de suspensão da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, a fim de que não sejam realizados os atos de constrição em seu nome até apreciação final do feito. Postula, no mérito, seja julgado procedente o pedido rescisório, com o reconhecimento de prova nova e violação legal e jurisprudencial. É o relatório. Decido. Analiso o pedido de tutela provisória. Dispõe o art. 969 do CPC que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da ação rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. O Doutor Rodrigo Barioni, ao comentar a nova lei processual civil, a respeito do tema salienta que o art. 969 do CPC/2015 apenas reproduz o conceito, com pequena diferença redacional. O fato é que hoje se admite tranquilamente a concessão de tutela provisória antecipada na ação rescisória, de urgência ou de evidencia, para o fim de retirar a eficácia da decisão rescindenda, quando preenchidos os requisitos legais (Breves Comentários ao Novo CPC, Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, Revista dos Tribunais, 2a ed., p. 2262) A singularidade na concessão da medida prevalece, pois, como se trata de medida excepcional, não se pode obstar a execução da sentença ou acórdão rescindendo senão quando a hipótese concreta demonstrar uma quase liquidez e certeza da procedência do pedido rescisório. Conforme visto, o autor traz como fundamento entendimento da Suprema Corte posterior à decisão que se quer rescindir, relativo ao roubo em área pública. Todavia, conforme entendimento deste e. Tribunal de Justiça, é incabível ação rescisória contra decisões com trânsito em julgado proferidas em harmonia com a jurisprudência, mesmo que ocorra alteração posterior do entendimento sobre a matéria, a exceção de controle concentrado de constitucionalidade. Nesse sentido, destaco a ementa a seguir: “AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. ART. 966, INCISOS V E VII, DO CPC. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA ATA DE CONSTITUIÇÃO DO CONDOMÍNIO. PAGAMENTO DE TAXAS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1. Trata-se de Ação Rescisória ajuizada com fundamento no artigo 966, incisos V e VII, do Código de Processo Civil, objetivando rescindir o acórdão proferido na Apelação Cível n. 2012.01.1.185151-0, julgada pela colenda 6a Turma Cível desta egrégia Corte. 2. A ação rescisória tem por função primordial a desconstituição da coisa julgada material, desde que presentes os requisitos do artigo 966 do CPC. 3. No caso em apreço, resta evidente o interesse de agir do autor, pois fundamenta o seu pleito em fato posterior, no seu entender relevante ao acolhimento do seu pedido. 4. A mera mudança de entendimento jurisprudencial não é suficiente para desconstituir a coisa julgada por meio de ação rescisória, em obediência ao princípio da segurança jurídica. Nesse descortino, malgrado haja julgado recente do Superior Tribunal de Justiça aplicando o prazo quinquenal do artigo 206, §5o, I, do Código Civil, à cobrança de taxa de condomínio, tal fundamento não tem o condão de rescindir acórdão transitado em julgado. (acórdão 1132454), Data do julgamento 22.10.2018, 2a Câmara Cível, DJe 31.10.2018). Logo, não restam evidenciados os requisitos legais, a fim de suspender a decisão e obstar os atos de constrição em nome da autora. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória. Cite-se o réu para apresentar resposta, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 970 do CPC. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019. ROMEU GONZAGA NEIVA - Desembargador